Tribunal: STF
Processo: ARE 1265069
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem, ausência de ofensa constitucional direta, de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e de adequação ao Tema nº 181 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Suprema Corte.
    Decido.
    Examinados os autos, verifica-se que não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 219 do CPC/15) para a oposição dos embargos, conforme estabelece o artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015. 
    A decisão embargada foi publicada no dia 29/4/2020, quarta-feira. Iniciada a contagem do prazo no dia 30/4/2020, quinta-feira, o termo final para a oposição dos aclaratórios operou-se no dia 7/5/2020, quinta-feira. A petição de embargos de declaração, todavia, foi protocolada somente em 8/5/2020, sexta-feira, após o término do prazo, sendo o presente recurso, portanto, intempestivo. 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente